Tribunal: STF
Processo: HC 72959
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA:-  Afirmação de inocencia  insusceptivel de exame na
via do habeas corpus, por implicar a necessidade de aprofundado exame
de prova.
          Absorção  impossivel,   de  um  crime   pelo  outro,  visto
resultarem de designios autonomos as ações.
          Pedido,  no entanto, em  parte, deferido, para fixar-se, em
grau  minimo (1/6) o  aumento referente a continuidade, porquanto não
passarem de dois os delitos cometidos, sem restar nenhuma outra razão
para  a  exacerbação   do  acréscimo,  uma   vez,  ja  computados  os
antecedentes para a dosagem da pena-base.